Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS VIEIRA DA SILVA 01993273190 - CNPJ: 44.671.908/0001-00 (RECORRENTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1013266-82.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JONAS VIEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RECEBIMENTO EM PULVERIZAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. NECESSIDADE DE REPATRIAÇÃO DA QUANTIA EM TRIANGULAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELO BANCO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JONAS VIEIRA DA SILVA, postula a condenação da Recorrida indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 32.914,24 (trinta e dois mil, novecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

2.
Sustenta o Recorrente que teve a sua conta vinculada a Recorrida bloqueada, após receber a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de uma suposta dívida existente pela depositante Sra. Juliana Matos Magosso.

3.
No caso, a Recorrida realizou o bloqueio da conta vinculada em nome do Recorrente, em razão de fraude sofrido pela Empresa Marcelo P Machado, CNPJ n. 22.557.915/0001-35, na transação bancária realizada à Sra. Juliana Matos Magosso, a qual pulverizou a quantia em conta de titularidade do Recorrente, sendo que a quantia de R$ 32.914,24 (trinta e dois mil, novecentos e quatorze reais e vinte quatro centavos) restou efetivada para repatriar a quantia ao Banco de Origem.

4.
A fraude restou evidenciada pelos documentos anexados ao ID n. 161415663 e, o Recorrente está a buscar o desbloqueio de quantia recebida de possível origem ilícita em fraude sofrida por terceiros, na famosa pulverização realizada por fraudadores.

5.
Desta feita, ao que parece o Recorrente e a Sra. Juliana Matos Magosso simularam um débito com a finalidade de liberar a quantia bloqueada, situação que ao meu sentir merece melhor atenção, eis que o Poder Judiciário não pode ser meio para chancela de fraudes e a efetivação de desbloqueio de quantia recebida de forma ilícita.

6.
Nos autos não há qualquer comprovação de existência de negócio jurídico entre o Recorrente e a Sra. Juliana Matos Magosso, apenas a juntada de uma Nota Promissória.

7.
Por tal conclusão, entendo que a sentença não merece reparo, por outro lado entendo que deve ser encaminhado cópia integral do presente feito à Polícia Judiciária Civil para investigação de possíveis ilícitos praticados, eis que o Banco do Brasil reportou a ocorrência de fraude na transação de origem.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente JONAS VIEIRA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023